Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com emprego de faca, subtraiu bens da vítima, mantém-se a condenação.
3. O regime inicial adequado para o cumprimento da pena é o fechado quando fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos e o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.